Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que há erro material no acórdão que fixou os honorários em 10% do valor da causa. Alega que foi interposto recurso apenas em relação ao pedido de danos morais e, por consequência, os honorários devem ser fixados sobre o valor pedido em sede recursal (R$ 5.000,00).
2 Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.)
3. Não se verifica erro material no acórdão que, diante da sentença de improcedência, fixa honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos exatos termos do que dispõe a Lei no 9.099/95.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.